Tribunal: TJSP
Processo: 1004363-52.2017.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO BANCÁRIO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA PREFERENCIAL DA SUBSEÇÃO II DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO E NÃO DA SUBSEÇÃO I. INCIDÊNCIA DO ART. 5o, II.4, DA RESOLUÇÃO 623/2013 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA.